Tribunal: STF
Processo: Rp 1006
Classe: Rp
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-08-30
Data de publicação: 1978-08-30

Ementa:
Representação, provocada pela Ordem dos Advogados do Brasil - Secção do Rio de Janeiro. Medida preventiva solicitada para a suspensão do preceito cuja inconstitucionalidade se pleiteia. Medida autorizada pela Constituição Federal, artigo 119, letra b, bem como pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Concessão da medida cautelar, a fim de garantir a eficácia da ulterior decisão da causa.